Tribunal: TJDFT
Processo: 0702472-91.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ARREPENDIMENTO EFICAZ. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou por tentativa de feminicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 1o, § 2o, III e VI, e § 2o-A, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, na redação anterior à Lei n. 14.994/2024. A Defesa sustentou que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pleiteando novo julgamento ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal em razão de ausência de dolo homicida, arrependimento eficaz ou desistência voluntária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma única questão em discussão: definir se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF e STJ estabelecem que apenas decisões manifestamente dissociadas das provas dos autos autorizam a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, em respeito à soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, "c", CF).
4. Os jurados optaram por uma das versões plausíveis constantes dos autos, reconhecendo a prática de tentativa de feminicídio mediante resposta afirmativa aos quesitos sobre a autoria e o dolo homicida.
5. O conjunto probatório — incluindo o depoimento da vítima, do policial militar e laudos periciais — sustentam a versão acolhida pelos jurados, apontando agressões com martelo e faca na região da cabeça e rosto da vítima.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c"; CP, arts. 14, II; 59; 121, §§ 1o e 2o, III e VI, § 2o-A, II (redação anterior à Lei 14.994/2024); CPP, art. 593, III, "d".
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1280954 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23.11.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.625.666/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 12.09.2023; TJDFT, Acórdão 1874357, ApCrim 0701290-13.2023.8.07.0008, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 06.06.2024.